Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716145-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MARLENE LOURENCO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada de pauta dos embargos de declaração, porquanto o julgamento do mencionado recurso não é empecilho para que seja entabulado acordo extrajudicialmente. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator